Tribunal: TJES
Processo: 5009446-06.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009446-06.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: YASMIM ZANIBONI SARMENTO e outros

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LARANJA DA TERRA - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

H
ABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DOS REQUISITOS FÁTICOS (ART. 312 DO CPP) E INSTRUMENTAL (ART. 313, I, DO CPP) DA MEDIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS APURADOS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO. POSSIBILIDADE DE INCIDIR O PRIVILÉGIO PREVISTO NO DELITO DE TRÁFICO. INOPORTUNIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR
EM RAZÃO DE POSSUIR FILHO MENOR E EM VIRTUDE DE DOENÇA GRAVE. PEDIDO NÃO FORMULADO EM PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE EXTREMA DEBILIDADE DA PACIENTE.
IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE PARA OS CUIDADOS DO
S
SEU
S
FILHO
S
MENOR
ES
NÃO COMPROVADA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
ORDEM DENEGADA.

1. Não há ilegalidade na decretação da prisão preventiva quando ficar demonstrado, com base em fatos concretos, que a segregação é necessária para acautelar a ordem pública, diante, principalmente, da gravidade concreta da conduta, em tese, praticada pelo paciente, e do risco de reiteração delitiva.

2. Incabível a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar, quando demonstrados os requisitos necessários à restrição da liberdade, e as circunstâncias do caso concreto evidenciarem a insuficiência de tais medidas.

3. A análise de fixação da pena, regime inicial de cumprimento e concessão de benefícios, em caso de eventual condenação, não é cabível em
Habeas Corpus
, por demandar análise de provas e de circunstâncias que somente após o encerramento da instrução criminal poderão ser aferidas.

4. Se o juízo de primeiro grau ainda não se pronunciou acerca de determinado pleito formulado pela paciente, impedido está o Tribunal de apreciar a ordem impetrada, sob pena de supressão de instância.

5. A substituição da prisão preventiva prisão domiciliar, exige a comprovação de que a agente se encontra extremamente debilitada por motivo de doença grave, cujo tratamento é inviável no estabelecimento prisional, o que não foi demonstrado no presente caso.

6. Não restando comprovada a imprescindibilidade do paciente para os cuidados da sua filha menor, não há que se falar na revogação da prisão preventiva.

7. As condições pessoais favoráveis dos pacientes, mesmo quando comprovadas nos autos, por si sós, não garantem eventual direito de recorrerem em liberdade, quando a necessidade das segregações se mostra patente como forma de garantia da ordem pública.

8.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5009446-06.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: YASMIM ZANIBONI SARMENTO, GERIEL DE SOUSA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LARANJA DA TERRA - VARA ÚNICA

Advogado do(a) PACIENTE: DANIEL PEREIRA BELOTTI SANTOS - ES37919
Advogado do(a) PACIENTE: DANIEL PEREIRA BELOTTI SANTOS - ES37919

VOTO

Trata-se de
H
abeas
C
orpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
YASMIM ZANIBONI SARMENTO
e
GERIEL DE SOUSA SILVA,
presos preventivamente e denunciados pela suposta prática dos crimes de
tráfico de drogas e associação para o mesmo fim
(arts. 33,
caput,
e 35, ambos da Lei 11.343/06), apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única de Laranja da Terra/ES.

Sustenta o impetrante, em síntese:

[1] que a decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes não está devidamente fundamentada, eis que alude tão somente à gravidade abstrata dos delitos, e por entender ausentes, no presente caso, os requisitos autorizadores da citada segregação, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal;

[2] a possibilidade de deferimento da prisão domiciliar em favor da paciente, por se tratar de genitora de filha menor de 3 anos de idade, e portadora de doença grave (câncer de alto grau no útero), ressaltando que é primária;

[3] a suposta ofensa ao princípio da proporcionalidade, uma vez que em caso de eventual condenação, a requerente poderia vir a ser beneficiada com o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, previsto no §4º, do artigo 33, da Lei de Drogas;

[4] que o paciente Geriel tem uma filha de 7 anos de idade, e que necessita de seus cuidados; e

[5] que ele possui residência fixa (reside no mesmo domicílio de sua genitora), sustentando que, ao presente caso, é plenamente possível a adoção de medidas substitutivas à prisão, conforme previsão do artigo 319 do Código de Processo Penal.

Diante do exposto, pede a concessão definitiva da ordem, para que seja determinada a soltura dos pacientes, expedindo-se os
alvarás em favor requerentes, ou, ainda, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva da paciente Yasmim por prisão domiciliar, e a substituição da prisão preventiva do paciente Geriel, pelas medidas cautelares alternativas.

Contextualizando os fatos,
narra a denúncia, em síntese que, no dia
26 de maio de 2024
, na Estrada São Luiz de Miranda (Rua do Hospital), durante patrulhamento tático, ao passar por um estacionamento, os pacientes foram visualizados saindo de um veículo.

Ao notar a presença dos policiais, Geriel demonstrou nervosismo e entregou um pacote a Yasmin que, com a aproximação da guarnição, o arremessou entre os demais veículos que estavam estacionados no local. Diante disso, feita a abordagem e busca pessoal, nada foi encontrado com Geriel e, questionada, Yasmin retirou da bolsa a quantia de R$ 840,00 (oitocentos e quarenta reais), em espécie.

Realizada busca no local, onde a paciente arremessou o invólucro, o mesmo foi encontrado contendo
56 (cinquenta e seis) papelotes de cocaína, embalados individualmente, prontos para comercialização
. Realizada busca no veículo, localizou-se dois aparelhos celulares e R$ 100,00 (cem reais) em espécie. Indagados sobre o local que residem, informaram ser de Vitória, e atualmente estariam ficando em uma casa, no bairro Bela Vista, que pertence a “Kevin” (Rick Keven Nunes de Oliveira).

Questionados se haveria algo de ilícito na casa onde estavam, de Kevin, Yasmin disse que teria quantias em dinheiro e que, caso quisessem, os policiais poderiam fazer buscas. Chegando ao local, foi localizada a quantia de R$ 332,00 (trezentos e trinta e dois reais), em espécie, e material para o embal
o de entorpecentes.

Passo ao exame dos pedidos formulados por ambos os pacientes.

Quanto à
s

custódia
s
cautelar
es
, não vislumbro qualquer irregularidade na decisão proferida pela autoridade apontada como coatora, vez que a Magistrada, expôs de maneira suficiente e fundamentada, a necessidade das segregações dos pacientes, em especial, para a garantia da ordem pública.

Afinal, sem a pretensão de se adentrar no mérito da ação penal, bem como de examinar as provas dos autos, o que é incabível nesta sede, tem-se que, no presente caso, o delito de tráfico de drogas, de que são acusados os pacientes, se revela de elevada gravidade concreta, eis terem tentado dispensar substâncias entorpecentes (56 papelotes de cocaína embalados para a venda), quando avistaram a viatura da polícia militar, sem contar a apreensão de determinada quantia em dinheiro e material para embalo de drogas, o que demonstra peculiar reprovabilidade das condutas apuradas.

Aliás, conforme salientado pelo Magistrado, os pacientes já estavam sendo investigados anteriormente, pelo exercício da traficância naquela cidade de Laranja da Terra/ES, o que levou, inclusive, o MP a pleitear perante aquele Juízo, a busca e apreensão domiciliar em desfavor deles, para a apreensão de drogas e outros materiais ilícitos (processo n° 5000261-46.2024.8.08.0063), o que demonstra a dedicação dos réus à prática de atividades criminosas.

Destacou, ainda, que
o paciente Geriel já foi condenado por tráfico de drogas, na Comarca de Barra de São Francisco
, nos autos nº 0001294-35.2021.8.08.0008, onde recorre em liberdade, o que corrobora a necessidade de manutenção da sua prisão, como forma de se evitar o risco de reiteração delitiva.

Outrossim, também estão preenchidos os requisitos elencados no artigo 313 do Código de Processo Penal, em especial, em seu inciso I, que permite a decretação da prisão preventiva em se tratando de imputação da prática de crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos de reclusão.

Nesse contexto, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas e suficientes,
sobretudo, para o paciente Geriel
, notadamente por se encontrarem presentes, a princípio, os requisitos autorizadores da prisão preventiva, exigidos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

No tocante à alegada desproporcionalidade da segregação cautelar
da paciente Yasmin
, tenho que não merece prosperar, uma vez que a análise de fixação da pena, do regime de cumprimento e da concessão de eventuais benefícios, não é cabível em sede de
habeas corpus
s, por demandar análise de provas e de circunstâncias que, somente após o encerramento da instrução criminal, poderão ser aferidas.

Acerca do
pedido de
substituição da prisão preventiva d
a
paciente
Yasmin
pela domiciliar, sob o fundamento de ser el
a
genitor
a
de filha menor de 3 anos de idade, e portador
a
de doença grave,
verifico que a tese em questão não foi examinada em primeira instância, de modo que sua apreciação, originariamente por este e. Tribunal, consistiria em indevida supressão de instância.

Ainda, no tocante ao estado de saúde dela, não há comprovação da absoluta impossibilidade do estabelecimento prisional em que se encontra, de lhe prestar assistência médica adequada, não havendo, aliás, sequer a demonstração da “extrema debilidade”.

No que diz respeito
a
o paciente
Geriel
, por ser pai de
uma

filha de 7 anos de idade,
não há, também, nos autos, por ora, demonstração de ser ele imprescindível aos cuidados da criança.

Po
r fim,

n
o que tange às condições pessoais favoráveis
, cumpre registrar que a sua existência não basta para elidir a custódia cautelar, quando presentes outros elementos que a recomendam, como na hipótese.

Diante do exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.